Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Possessória E Indenizatória. Ocupação Indevida De Imóvel. Revogação De Autorização. Posse De Má-fé. Dano Material E Moral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar a sentença proferida na ação possessória c/c indenizatória que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de reintegração de posse por perda superveniente do objetivo, bem como julgou parcialmente procedentes os demais pedidos iniciais e condenou a apelante ao pagamento de danos materiais e morais no valor, respectivamente, de R$ 18.862,62 e R$ 2.000,00, em razão da permanência indevida da apelante em imóvel após revogação de autorização de moradia.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência da apelante no imóvel após a revogação da autorização de moradia configura posse de má-fé e enseja responsabilidade por danos materiais; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em razão da conduta da apelante para com a autora.
III. Razões de decidir
3. A permanência da apelante no imóvel após a notificação da revogação da autorização de moradia, sem pagamento das despesas de locação, condomínio, água e energia, caracteriza posse de má-fé, nos termos dos arts. 1.216 e 1.218 do Código Civil.
4. A autorização de moradia foi revogada formalmente, tendo a apelante sido notificada extrajudicialmente para desocupação. Sua permanência no imóvel, mesmo após o encerramento do vínculo com o filho da autora e a expressa revogação da autorização, afasta a tese de boa-fé e configura esbulho possessório.
5. A jurisprudência do STJ que trata da proteção da vítima de violência doméstica para fins de ocupação gratuita de imóvel não se aplica ao caso, pois a locatária do imóvel não é o agressor, mas sim a sogra da vítima, o que torna legítima a cobrança dos encargos pela utilização do imóvel após a revogação da autorização de moradia.
6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos nos autos, demonstrando despesas com aluguéis, condomínio, contas de água e luz, custas arbitrais, honorários, reparos e reposição de bens.
7. Os danos morais restaram configurados diante das ameaças, ofensas e perseguições atribuídas à apelante, conforme medida cautelar que lhe impôs restrições de contato para evitar a aproximação e a intimidação da vítima.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ocupação de imóvel após revogação expressa de autorização de moradia configura posse de má-fé, sendo legítima a condenação da ocupante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.216, 1.217 e 1.218; CPC, art. 85, §11; Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 23, IV.